Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TRATAMENTO PARA VERRUGAS VULGARES. CRIOTERAPIA. AGRAVAMENTO DO CASO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando constatado que a situação do consumidor foi avaliada por médica dermatologista indicada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, que emitiu parecer acostado aos autos. Preliminar rejeitada.
2. Ainda que a relação jurídica seja regida pelas regras e princípios do CDC, o pedido de inversão de ônus da prova não comporta admissão absoluta, sendo necessário que haja um mínimo de verossimilhança das alegações formuladas pela parte que requer o benefício, bem como a comprovação inequívoca da sua hipossuficiência em obter os meios de prova necessários para demonstrar a plausibilidade do seu direito. Pedido de inversão do ônus da prova indeferido.
3. Nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, a responsabilidade civil do médico é subjetiva, de modo que incumbe ao paciente, credor da prestação dos serviços, comprovar os danos sofridos, a conduta culposa do profissional, além do nexo de causalidade.
4. Os documentos trazidos junto com a inicial somente demonstram a ocorrência do evento danoso, não havendo qualquer outro meio de comprovação que possa evidenciar que o agravamento do tratamento tenha ocorrido concretamente pela má execução do serviço médico contratado.
5. Não há que se falar em ato ilícito capaz de gerar indenização por danos morais, porquanto não restou comprovado que o dano sofrido pelo consumidor foi em decorrência da conduta praticada pelo médico, seja na modalidade dolosa ou culposa.
6. Preliminar rejeitada. Pedido de inversão do ônus da prova indeferido. Recurso desprovido.